Tribunal: TJPA
Processo: 0801520-16.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801520-16.2019.8.14.0006

APELANTE: JOABE SOUSA LOPES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO RESOLVIDO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DE CONSTATADA LITISPENDÊNCIA. REVOGADA JUSTIÇA GRATUITA AO ARGUMENTO DE INEXISTIR PROCURAÇÃO COM PODERES PARA REQUERER O BENEFÍCIO. RECURSO DE APELO INSURGINDO TÃO SOMENTE QUANTO A REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONSTATADA

PROCURAÇÃO QUE CONFERIU AO PATRONO PODERES ESPECÍFICOS ELENCADOS NO ART. 105 DO NCPC. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM.
AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O instrumento de mandato juntado aos autos contém poderes outorgados aos advogados para representação processual
e ainda os poderes específicos elencados no art. 105 do novo Código de Processo Civil brasileiro (salvo o de receber citação)

2.

Nos termos do art. 105 do NCPC “
A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.”

3.

Embora o novo CPC estabeleça a presunção de verdade da declaração de insuficiência apresentada pela parte - pois determina só possa o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2º), hipótese não ocorrida no caso em tela.

4.

Apelação Cível conhecida e provida, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0801520-16.2019.8.14.0006
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

JOABE SOUSA LOPES DA SILVA
,
devidamente representado nos autos, contra sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito
da Vara da Fazenda Pública Comarca de Ananindeua-PA
, que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA nº 0801520-16.2019.8.14.0006
),

em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da litispendência ao processo
nº 0807312-41.2016.814.0301, distribuído ao Juizado da Fazenda Pública da Capital.

Em breve síntese, quando da extinção do feito o juízo de piso entendeu por bem revogar o benefício da justiça gratuita, nos seguintes termos:

Diante do exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos artigos 337, §§ 1º, 2º e 3º c/c artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil.

REVOGO o benefício da Justiça Gratuita, uma vez que não há parâmetros para a sua concessão no presente caso, pois o pedido de gratuidade apenas se deu em tópico da inicial, não tendo o autor outorgado poderes ao advogado para declarar a hipossuficiência em seu nome ou mesmo preenchido declaração de hipossuficiência, não aplicando-se, no caso concreto, a presunção contida no artigo 99, §3º do CPC.

Condeno o autor nas custas processuais, devendo as mesmas serem recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa.

O presente recurso se volta tão somente contra esta parte da sentença.

As razões recursais insurgem quanto a incorreção do juízo, afirmando que a procuração juntada aos autos
outorga poderes especiais, dentre eles os relacionados no art. 105 do CPC, portanto, podendo firmar compromisso de assinar declaração de

hipossuficiência econômica.

Requereu o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a decisão impugnada, no sentido de manter a gratuidade judiciária anteriormente deferida.

Apresentadas contrarrazões (ID. 3127248), o Estado do Pará sustentou não haverem incorreções na sentença, merecendo ser mantida em todos os seus fundamentos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID. 3394158)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, passando a apreciá-la.

Pois bem. A questão posta em análise é de simples resolução. De uma célere vista à procuração juntada aos autos, vislumbra-se que o instrumento claramente concedia poderes específicos, excepcionando o de receber citação, senão vejamos:

(...) confere todos os poderes contidos na clausula
ad judicia et extra,
nos termos da Lei 8.906/1994 e dos artigos 653 a 692 do Código Civil e ainda os
poderes específicos elencados no art. 105 do novo Código de Processo Civil brasileiro
(salvo o de receber citação), (...)

(grifo meu)

Cumpre mencionar os requisitos do art. 105,
in verbis:

Art. 105.
A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação,
firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

§ 1º
A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.

§ 2º
A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 3º
Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 4º
Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.

(grifo meu)

Portanto, percebe-se que ao contrário do aduzido pelo juízo de piso, foram concedidos poderes específicos aos patronos para
firmar compromisso e assinar declaração de

hipossuficiência econômica em nome do recorrente.

Não obstante, importante frisar que a
presunção de pobreza é
iuris tantum
a
favor do declarante, somente podendo ser desconstituída na hipótese de comprovação de sua possibilidade econômica.

Não obstante a procuração não contenha cláusula temporal de validade, o juízo poderia ter exigido apresentação de instrumento de mandato atualizado, com espeque no poder geral de cautela que lhe é conferido, consoante jurisprudência firme do STJ.

Ou ainda, se não se convencia da alegada hipossuficiência, deveria condicionar a apresentação de elementos
aptos a atestar a situação de dificuldade financeira, com base no art. 99 d
o Novo Código de Processo Civil:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para
reformar a sentença de piso quanto a revogação da gratuidade de justiça

pelos fundamentos acima descritos.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021